Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-12.2007.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-12.2007.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MACHADO PEREIRA - CPF: 307.218.909-97 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CECILIA BARRANCO PEREIRA - CPF: 461.609.909-00 (APELANTE), FABRICIO BARRANCO PEREIRA - CPF: 021.709.591-73 (APELANTE), JOSE CARDOSO NETO - CPF: 028.405.479-88 (APELADO), GABRIEL CARDOSO GALLI - CPF: 042.300.499-94 (ADVOGADO), VALDEMAR BERNARDO JORGE - CPF: 787.071.889-00 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 867.805.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - CPF: 916.101.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante ausência de intimação do apelante para especificar as provas que pretender produzir, verifica-se dos autos que a ação monitória foi instruída com cheque prescrito, ou seja, prova documental, nos termos do art. 700 do CPC/15 que poderia somente ser elidida com o pagamento, o que não fizeram os apelantes.

Inexiste cerceamento de defesa se o juiz verificando suficientemente instruído o processo, entende dispensável ao deslinde da lide a produção de alguma prova específica e julga antecipadamente a lide, de acordo com o princípio do convencimento (art. 370 e 371, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ROBERTO MACHADO PEREIRA, CECILIA BARRANCO PEREIRA e FABRICIO BARRANCO PEREIRA,
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada por
JOSE CARDOSO NETO
, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido JOSE ROBERTO MACHADO PEREIRA a pagar o autor a quantia de R$ 30.000,00 e R$ 15.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do vencimento da dívida 29/03/2006 e 29/05/2006. Rejeitou o pedido de denunciação à lide ofertada pelo embargante. Julgou improcedente o pedido em relação aos requeridos CECÍLIA BARRANCO PEREIRA e FABRICIO BARRANCO PEREIRA, ante o pagamento da quantia de R$ 9.200,00. Condenou, ainda, o requerido JOSE ROBERTO MACHADO PEREIRA no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Alegam, em apetada síntese, que se trata de ação monitória movida pelo recorrido em face dos recorrentes, visando o recebimento da quantia de R$ 54.200,00 representada pelos cheques de fls. 12, devolvidos por insuficiência de fundos.

Sustentam que os requeridos foram ciados, ofertando embargos monitórios (fls. 34/37), bem como às fls. 57/62, dentre outras alegações informando o pagamento do débito, bem como requerendo a intervenção de terceiros.

Relatam que os requeridos sustentaram ter firmado contrato de compra e venda com terceiro, realizando o pagamento das cártulas diretamente a LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO PEREIRA e VANESSA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA, sendo estes denunciados à lide à fls. 78/82.

Aduzem que após a citação dos denunciados (fls. 98), houve impugnação aos embargos monitórios de fls. 103/106.

Asseveram que instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, os denunciados se manifestaram às fls. 168, a parte autora às fls. 169, sendo que os ora recorrentes não foram intimados do despacho de fls. 167.

Afirmam que, às fls. 161, o Dr. Milton do Prado Gunthen, substabeleceu a procuração sem reservas de poderes, em data de 20/02/2014, ao Dr. Nader Thomé Neto, ora subscritor, que não foi intimado do despacho de fls. 167, ferindo o princípio da ampla defesa, assim como o contraditório.

Narram que a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal/88, uma vez que fora oportunizado aos demais produzirem provas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença proferida em 1o grau, determinando o juízo
a quo
para que de cumprimento do despacho de fls. 167, intimando o procurador dos apelantes.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 146569195 – Pág. 310/315, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
JOSÉ CARDOSO NETO
ajuizou a
Ação Monitória
em face do
JOSÉ ROBERTO MACHADO PEREIRA, CECÍLIA BARRANCO PEREIRA e FABRICIO BARRANCO PEREIRA
, visando do recebimento da quantia de R$ 54.200,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos reais), representada pelos cheques acostados na inicial.

Os requeridos foram citados e ofertaram embargos monitórios (fls. 34/37).

Denunciação à lide à de VANESSA RODRIGUES DA SILVA e LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO PEREIRA (fls. 78/82).

Determinou-se a citação dos denunciados (fls. 98).

Impugnação aos embargos monitórios (fls. 103/106).

Os denunciados apresentaram contestação às fls. 114/126.

Réplica dos embargantes às fls. 137/160.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, os denunciados se manifestaram às fls. 168, a parte autora às fls. 169 e os embargantes quedaram-se inertes.

Ao sentenciar, o i. juiz Dr. Conrado Machado Simão, julgou parcialmente procedente o feito, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorrem os requeridos.

Pois bem.

Denota-se dos autos, que o causídico intimado de fls. 173, Dr. Milton do Prado Gunthen, substabeleceu a procuração
sem reserva de poderes
ao advogado Dr. Nader Thomé Neto. Confira (ID no 146569195 – Pág. 256).

Contudo, não obstante a ausência de intimação do apelante para especificar as provas que pretender produzir, verifica-se que se trata de matéria exclusivamente de direito e a ação monitória foi instruída com cheque prescrito, ou seja, prova documental, nos termos do art. 700 do CPC/15 a qual somente poderia ser elidida com o pagamento, o que não fizeram os apelantes.

Tanto é verdade que, instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, os denunciados e a parte autora pediram o julgamento antecipado da lide, (ID no 146569195 – fls. 168 e 146569195 – fls. 169).

Os apelantes, ao alegarem cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação, não demonstraram o prejuízo que teriam com a ausência de prova.

Ademais, a oitiva de testemunhas não seria necessária para a resolução da lide, haja vista que comprovada a dívida representada por cheque, caberia ao requerido, com base, no artigo 373, II, do CPC/15, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Vale ressaltar que o juiz é o destinatário final da prova, e entendendo ser dispensável ao deslinde da lide a produção de alguma prova específica, poderá proceder ao julgamento do feito de acordo com o princípio do convencimento (art. 370 e 371, do CPC/15).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
A prova escrita, anexada nos autos de ação monitória, objetiva demonstrar ao julgador a probabilidade do direito alegado, e, quando suficientemente considerada para comprovar a dívida, desnecessária a produção de outras provas. Assim, considera-se válido o julgamento antecipado da lide, não havendo cerceamento de defesa a ser declarado.

(TJ-MG - AC: 10000211925276001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA NÃO FOI PAGA
. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO EMBARGANTE.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL IRRELEVANTE
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0001156-28.2017.8.16.0124 - Palmeira - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 16.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00011562820178160124 Palmeira 0001156-28.2017.8.16.0124 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 16/02/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2021) destaquei

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios
, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022